Tribunal: TJDFT
Processo: 0701765-15.2018.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E ILEGITIMIDADE PASSIVA. TESES REJEITADAS. TÍTULO DE CRÉDITO. PROTESTO. ENDOSSO MANDATO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCIPIO DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa.
2. Não há que se falar em violação à dialeticidade quando a irresignação do recorrente é dirigida à fixação dos honorários advocatícios realizada na sentença. Preliminar rejeitada.
3. A legitimidade para causa pode ser analisada segundo a Teoria da Asserção ou a Teoria Ecléstica de Liebman, segundo à qual, é preciso que haja a pertinência subjetiva do titular da relação jurídica de direito material. Exige-se a existência de um vínculo entre os sujeitos da demanda e a situação jurídica afirmada, que lhes autorize figurar no polo ativo e passivo da ação, pois ninguém pode pleitear em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado por lei.
4. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, previsto no artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual a responsabilidade pelo pagamento dos encargos da sucumbência está calcada no fato objetivo da derrota processual.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.